Tribunal: CARF
Processo: 10480.732131/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.732131/2015-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.047 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MADALENA & CIA LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 10) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 16/21):
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732131/2015-42
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.047 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732131/2015-42

Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/06/2018 (e-fls. 26), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 31/07/2018 (e-fls. 37) com mesmo teor de sua
Impugnação, acrescentando apenas o seguinte argumento:
Quanto ao prazo de entrega desta defesa, por diversas vezes o sistema de agendamento
encontra-se com problemas, além de maioria das vezes reportar a mensagem "vagas
esgotadas para este atendimento", o que nos impede de cumprir os prazos estabelecidos
para apresentação de recursos.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Sendo assim, uma vez que a ciência da decisão recorrida se deu, por via postal,
em 15/06/2018 (e-fls. 26) e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
31/07/2018, conforme Termo de Solicitação de Juntada e carimbo do servidor da RFB (e-fls.
35/37), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo. O Despacho de Encaminhamento
da RFB (e-fls. 48) confirma as referidas datas.
Cumpre ressaltar nesse ponto que, ao contrário do que alega a recorrente, as
eventuais dificuldades no agendamento de horário junto à RFB não têm o condão de impedir a
apresentação de Recurso Voluntário dentro do prazo estabelecido pela legislação, uma vez que
este também pode ser entregue por meio do Portal e-Cac na internet, sem o comparecimento do
sujeito passivo a uma unidade do Órgão.
Importa observar, por fim, que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital